Tribunal: TJDFT
Processo: 0752036-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO CONTRATUAL UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OPERADORA E ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE
Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pela 1aré/recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 37.942,84 (trinta e sete mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), e danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão do cancelamento unilateral do plano de saúde contratado pelo autor/recorrido, sem a devida notificação prévia. O juízo de origem concluiu que os requeridos tinham o dever de comunicar previamente o recorrido acerca do cancelamento do plano de saúde, sobretudo enquanto o autor ainda preenchia os requisitos de elegibilidade. Deveriam, ademais, ter ofertado plano compatível com aquele anteriormente contratado, ou, ao menos, possibilitado a migração em condições equivalentes. A ausência de tais providências configura falha na prestação do serviço.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A recorrente sustenta, como fundamento para a reforma da sentença, que os valores referentes às mensalidades do plano de saúde foram recebidos exclusivamente pela administradora do plano (2a ré/recorrida), não tendo havido repasse dos valores pagos pelo recorrido. Alega que, em razão da natureza da relação contratual, cada parte deveria responder nos limites de suas respectivas atribuições. Afirma, ainda, que o contrato teria sido celebrado diretamente entre o recorrido e a administradora do plano (2a ré/recorrida), à qual competia tanto a cobrança das mensalidades quanto a gestão do plano coletivo por adesão. Sustenta, por fim, que não haveria nos autos comprovação de negativa de atendimento em caráter emergencial, motivo pelo qual não poderia ser responsabilizada pela restituição de valores nem por eventual indenização por danos extrapatrimoniais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 69517959. O autor/recorrido refuta integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de assistência à saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Outrossim, há solidariedade entre a operadora de plano de saúde e a administradora do benefício, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, da Lei no 8.078/90.
8. Conforme entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS, o que não ocorreu no caso concreto. Acórdão 2013641, 0786779-57.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.
9. Exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure ao contratante a opção de migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, mantendo a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, conforme art. 8o da Resolução ANS n. 438/18.
10. No caso em análise, a operadora de plano de saúde recorrente, busca eximir-se de suas responsabilidades ao imputar à 2a ré (administradora do plano de saúde) a prática de fraude em seu desfavor, bem como a ausência de diligência quanto à notificação do consumidor acerca da rescisão contratual, além da manutenção indevida da cobrança das mensalidades por aproximadamente 2 (dois) anos. Contudo, diante da responsabilidade solidária existente entre a operadora e a administradora do plano de saúde, tal alegação não pode prejudicar o consumidor, que não pode ser onerado por conflitos ou falhas de gestão entre as rés. Assim, ambas devem responder solidariamente pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
11. Diante disso, a cobrança de mensalidades após o cancelamento unilateral do plano, sem a devida contraprestação dos serviços e sem a prévia notificação do consumidor, configura cobrança indevida, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, conforme corretamente reconhecido na sentença recorrida.
12. O dano moral está configurado diante da situação de vulnerabilidade enfrentada pelo recorrido, que, foi surpreendido com a informação de que seu plano estava cancelado há quase 2 (dois) anos, sem qualquer aviso prévio, gerando constrangimento e insegurança.
13. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
14. Nessa perspectiva, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), previamente fixado a título de indenização por danos morais, mostra-se adequado e compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando, inclusive, o enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Tal quantia revela-se justa, sobretudo diante do prolongado período em que o recorrido correu risco por estar de forma involuntária e inconsciente sem plano saúde.
V – DISPOSITIVO
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Destaco que os honorários serão pagos apenas ao autor/recorrido, visto que a 2a ré/recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 7o e 25, do Código de Defesa do Consumidor;
Art. 8o, da Resolução no 438/18, da Agência Nacional de Saúde.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça.
Acórdão 2013641, 0786779-57.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.